Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LEONARDO LOPES VALENTIM em face do DISTRITO FEDERAL, postulando a reforma da decisão proferida nos autos 0765285-10.2022.8.07.0016, pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, a seguir transcrita: “Recebo a inicial. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por LEONARDO LOPES VALENTIM, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto o pedido para que seja anulado o ato administrativo de seu desligamento do Curso de Formação de de Praças - CFP IX - 2022/2023. A parte demandante alega que fora desligado do curso, com direito à rematrícula, em razão de ter atingido 30% (trinta) por cento de falta (6h/a), na disciplina VIOLÊNCIA, CRIME E CONTROLE SOCIAL, com carga horária de 20 h/a, id. 144868983. Requer a nulidade do ato administrativo, sob o argumento de que nos dias 24/10/2022, 17/10/2022 2 e 07/11/2022 estava impossibilitado de frequentar o curso por estar doente. Decido. Disciplina o art. 300 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria e que não inviabilize a reversibilidade do provimento. Em juízo de cognição estrita, não se mostra cabível o desligamento do autor no curso por faltas devidamente justificadas e homologadas pelo setor de perícia médica do órgão, conforme atas de inspeção pericial acostadas aos autos, ids. 144868986, 144868987 e 145216864. Ademais, prima facie, não se mostra razoável obrigar o aluno a fazer rematrícula e cursar novamente um curso de carga horária de 1520h/a, id. 144868983 - pág. 12, por apenas 6h/a de faltas devidamente justificadas e homologados pela perícia médica da PM, conforme atestados médicos e atas de inspeções periciais anexas. Por certo que o autor deverá buscar outras formas de estudo para adquirir os conhecimentos necessários que deixou de perceber com suas faltas, pois sua eventual má formação atingirá diretamente a sociedade, que terá com um policial mal instruído em sua defesa, pondo em risco toda a coletividade. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que mantenha o Requerente no Curso de Formação de Praças IX, assegurando-lhe, se possível, a reposição das aulas perdidas por ocasião dos atestados apresentados, bem como das aulas perdidas pelo seu desligamento, até o transito em julgado deste processo ou ordem judicial em sentido contrário. Oficie-se à Polícia Militar do Distrito Federal, com urgência, encaminhando-se cópia da presente decisão, para seu devido cumprimento. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos.” Argumenta o recorrente que a expressão “se possível” contida na decisão liminar autoriza a sua submissão ao alvedrio da Corporação quanto à decisão de sua manutenção no curso de formação. Ademais, alega que a referida expressão se manifesta como contraditória aos próprios fundamentos utilizados pelo magistrado a quo para deferir a liminar, quando considera desproporcional o ato administrativo de sua exclusão do curso em razão da ausência justificada a 6h aulas de uma disciplina específica. Afirma que não pode ser da conveniência da Administração Pública a reposição de aulas. Assim, postula, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para, até o julgamento do mérito recursal, complementando a tutela concedida em primeiro grau, determinar à PMDF a reposição, no bojo do CFP IX, das aulas perdidas com faltas justificadas por atestados médicos homologados, bem como aquelas perdidas em virtude do desligamento do Requerente. No mérito, postula o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão atacada, complementando a liminar concedida de forma que seja garantida sua máxima efetividade, compelindo a Administração Pública a repor as aulas perdidas. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. O Juízo a quo deferiu a tutela antecipada para que o recorrente não fosse excluído do curso de formação, evitando-se que o recorrente faltasse a outras aulas. A questão atinente à reposição das aulas ou ao estabelecimento de outra forma para se comprovar o aproveitamento integral no curso de formação não é passível de análise em sede liminar, tendo em vista a necessidade de observância de outros fatores técnicos, financeiros e logísticos, conforme estabelecido no Decreto-Lei 4.657/1942, matéria a ser analisada após a instrução probatória. Nestes termos, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após o término do Plantão Judicial, encaminhem-se os autos à Turma Recursal para regular prosseguimento do feito. Brasília, 21 de Dezembro de 2022. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito Plantonista.